Tribunal: TJSP
Processo: 1500313-85.2019.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
Recurso defensivo – Wesley – busca o reconhecimento da desistência voluntária, com a consequente absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer: (a) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, pela ausência de laudo pericial, (b) fixação da

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
Recurso defensivo – Wesley – busca o reconhecimento da desistência voluntária, com a consequente absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer: (a) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, pela ausência de laudo pericial, (b) fixação da pena-base no patamar mínimo legal, (c) reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e (d) aplicação da causa de diminuição relativa à tentativa em patamar máximo. Por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Recurso defensivo – Rubervon – requer seja reconhecida a desistência voluntária, respondendo o apelante somente pelos atos praticados, caracterizadores, a seu ver, do crime de dano. Pleito subsidiário pelo afastamento da consideração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – Réus que confessaram a prática do delito – Réu Rubervon que sustentou ter desistido da prática delitiva. Versão infirmada pelo relato das testemunhas Policiais e pelo restante do conjunto probatório.
Tentativa – Reconhecimento que se mantém
Tese de ocorrência de desistência voluntária que não pode ser reconhecida. Réus, que iniciaram a execução do delito (não se tratando de meros atos preparatórios), e que não desistiram voluntariamente da prática do furto.
Qualificadoras bem demonstradas – Concurso de agentes – confirmado pela prova oral. Qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo – bem delineada pela prova testemunhal, que, no caso dos autos, supriu a necessidade de realização de exame pericial específico.
Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria – Penas-base justificadamente fixadas acima do patamar mínimo legal. Na segunda fase, reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea que reduziu a pena de ambos acusados ao patamar mínimo legal. Na derradeira etapa, redução da pena, em fração mínima, pela tentativa.
Regime prisional inicial aberto mantido para ambos os réus.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Recurso da defesa de Rubervon improvido.
Recurso da defesa de Wesley parcialmente provido, apenas para corrigir erro material, fazendo constar expressamente a redução em sua reprimenda, ante o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Correção que não importa em modificação da pena.
Correção, de ofício, da parte dispositiva, fazendo constar, também, o inciso I, do §4o, do artigo 155, do CP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500313-85.2019.8.26.0626, da Comarca de Caraguatatuba, em que são apelantes
RUBERVON BARBOSA DA SILVA e WESLEY JEAN DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso Defensivo de
Wesley, apenas para corrigir erro material, sem modificações nas reprimendas impostas,
ficando mantidas as condenações de Wesley e Rubervon, cada qual, às penas 01 ano e 04
meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 06 dias-multa, no mínimo, por incursos
no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. 14-II, ambos do Código Penal, corrigindo-se, assim,
o dispositivo da r. sentença. No mais, fica mantida a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500313-85.2019.8.26.0626 - Caraguatatuba - VOTO No 2/19
Voto no 11.363
Apelação no 1500313-85.2019.8.26.0626
Comarca: Caraguatatuba Vara Criminal
Apelantes: Wesley Jean da Silva (recurso em liberdade)1
Rubervon Barbosa da Silva (recurso em liberdade)2
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Furto qualificado Sentença condenatória
pelo art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
Recurso defensivo
Wesley
busca o reconhecimento da
desistência voluntária, com a consequente absolvição por
atipicidade
da
conduta.
Subsidiariamente,
requer:
(a)
o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, pela
ausência de laudo pericial, (b) fixação da pena-base no patamar
mínimo legal, (c) reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea e (d) aplicação da causa de diminuição
relativa à tentativa em patamar máximo. Por fim, pugna pela
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos.
Recurso defensivo
Rubervon
requer seja reconhecida a
desistência voluntária, respondendo o apelante somente pelos atos
praticados, caracterizadores, a seu ver, do crime de dano. Pleito
subsidiário pelo afastamento da consideração dos maus
antecedentes na primeira fase da dosimetria.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Prisão em
flagrante
Réus que confessaram a prática do delito
Réu
Rubervon que sustentou ter desistido da prática delitiva. Versão
infirmada pelo relato das testemunhas Policiais e pelo restante do
conjunto probatório.
Tentativa Reconhecimento que se mantém
Tese de ocorrência de desistência voluntária que não pode ser
reconhecida. Réus, que iniciaram a execução do delito (não se
tratando de meros atos preparatórios), e que não desistiram
voluntariamente da prática do furto.
Qualificadoras bem demonstradas
Concurso de agentes

confirmado pela prova oral. Qualificadora da destruição ou
rompimento de obstáculo
bem delineada pela prova
testemunhal, que, no caso dos autos, supriu a necessidade de
realização de exame pericial específico.
Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria
Penas-base justificadamente fixadas acima do
patamar mínimo legal. Na segunda fase, reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea que reduziu a
pena de ambos acusados ao patamar mínimo legal. Na derradeira
etapa, redução da pena, em fração mínima, pela tentativa.
Regime prisional inicial aberto mantido para ambos os réus.
1 Preso preventivamente por força de mandado expedido em outro processo.
2 Preso preventivamente por força de mandado expedido em outro processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500313-85.2019.8.26.0626 - Caraguatatuba - VOTO No 3/19
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Recurso da defesa de Rubervon improvido.
Recurso da defesa de Wesley parcialmente provido, apenas para
corrigir erro material, fazendo constar expressamente a redução
em sua reprimenda, ante o reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão espontânea. Correção que não importa em
modificação da pena.
Correção, de ofício, da parte dispositiva, fazendo constar, também,
o inciso I, do §4o, do artigo 155, do CP.
Ao relatório da r. sentença3 de fls. 176/184, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Júlio da Silva Branchini, ora adotado, acrescento que Rubervon
Barbosa da Silva e Wesley Jean da Silva foram condenados, cada qual, às penas de 01
ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 06 dias-multa, no mínimo
legal, como incursos no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal. A qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo foi reconhecida
pela r. sentença, muito embora não tenha constado expressamente da parte
dispositiva
Deferido, a ambos, o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial. (trânsito em julgado
certificado em audiência)
Inconformados, apelaram os réus.
O acusado Wesley busca o reconhecimento da desistência
voluntária, com a consequente absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente,
requer: (a) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, pela ausência de
laudo pericial, (b) fixação da pena-base no patamar mínimo legal, (c) reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea e (d) aplicação da causa de diminuição
relativa à tentativa em patamar máximo. Por fim, pugna pela substituição da pena privativa
3 Publicada em audiência aos 20/01/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500313-85.2019.8.26.0626 - Caraguatatuba - VOTO No 4/19
de liberdade por penas restritivas de direitos. (fls. 206/214)
Por sua vez, o réu Rubervon requer seja reconhecida a
desistência voluntária, respondendo o apelante somente pelos atos praticados,
caracterizadores, no caso, do crime de dano. Pleito subsidiário pelo afastamento da
consideração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. (fls. 215/222)
Processados os recursos, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 226/235, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento do apelo defensivo de Wesley, reconhecendo-se em relação a este acusado a
circunstância atenuante da confissão espontânea. (fls. 248/254)
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 04 de agosto de 2019, às
01h03min ̧ na Avenida Miguel Valdes, 454, Lotérica Coringa, Centro, nesta cidade e
comarca de Caraguatatuba/SP, Wesley Jean da Silva4(fl. 12) e Rubervon Barbosa da
Silva5 (fl. 10), previamente ajustados e com identidade de propósitos, mediante
rompimento de obstáculo ̧ tentaram subtrair, para todos, objetos de valor do local dos
fatos, somente não se consumando o crime por razões alheias à vontade dos agentes.
Segundo apurado, 04 de agosto de 2019, por volta das
4 Fls. 07: 25 anos.
Outros processos criminais (fls. 46/47): Proc. 0003511-65.2016.8.26.0577 da 2a Vara Criminal de São José
dos Campos. Art. 16 e 14, ambos da Lei 10.826/03 e arts. 288, caput, 311, caput e 180, caput, todos do CP.
Data dos fatos: 21/02/2016. Autos remetidos à Justiça Federal (proc. 0002152-19.2016.4.03.6118 1a Vara
de Guaratinguetá/SP).
5 Fls. 07: 55 anos.
Outros processos criminais (fls. 41/43): Proc. 0004248-29.2002.8.26.0587 da Vara Criminal de São
Sebastião. Furto qualificado. Data dos fatos: 17/03/2002. Sentença condenatória. Trânsito em julgado para o
réu em 23/09/2011.
Proc. 0013896-50.2001.8.26.0625 da 1a Vara Criminal de Taubaté. Furto qualificado tentado. Data dos fatos:
03/08/2001. Sentença condenatória. Trânsito em julgado para o acusado em 16/02/2004.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500313-85.2019.8.26.0626 - Caraguatatuba - VOTO No 5/19
01h03min, isto é, durante o período noturno, Wesley Jean da Silva e Rubervon Barbosa da
Silva, em concurso de pessoas, deslocaram-se ao local dos fatos com o objetivo de furtar a
'Lotérica Coringa'. Durante a ação criminosa, os denunciados romperam a parede do
estabelecimento e adentraram no local pelo buraco criado.
Ocorre que a ação dos denunciados, que buscavam subtrair os
bens do cofre, foi detectada pelo proprietário da Lotérica, que visualizou o ingresso dos
criminosos pelas câmeras de segurança. Acionado o telefone 190, os policiais militares se
dirigiram ao local dos fatos e escutaram barulhos nos telhados das residências.
Dada a ordem de parada, Rubervon Barbosa da Silva
imediatamente a acatou e se entregou. Wesley Jean da Silva, por sua vez, tentou fugir pelo
telhado. Durante a fuga, o telhado do estabelecimento denominado 'Elite Motos' cedeu e o
denunciado acabou se lesionando, sendo preso e encaminhado ao pronto socorro.
Após a prisão dos denunciados, verificou-se que estes
ingressaram pela residência situada na Avenida Pernambuco, no 143, local em que
acessaram uma loja desocupada que fazia limite com o local dos fatos.
Em sede policial, o proprietário da Lotérica Coringa
confirmou que nada foi furtado, uma vez que o cofre, a despeito de ter sido rompido,
somente continha pastas e documentos. Foram apresentados ainda os instrumentos
utilizados para o rompimento da parede e do cofre. (denúncia fls. 01/03)
A denúncia foi recebida em 13/08/2019. (fls. 100)
A materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em
Flagrante (fls. 05/06), Boletins de Ocorrência (fls. 07/10 e 103/104), Auto de Exibição e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500313-85.2019.8.26.0626 - Caraguatatuba - VOTO No 6/19
Apreensão6 (fls. 18/19), em consonância com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
Interrogado por ocasião de sua prisão em flagrante, o
acusado Rubervon Barbosa da Silva respondeu: “(...) que possui antecedentes criminais e
tinha conhecimento de mandado em seu desfavor7. Narra que sobre os fatos, prefere
somente falar em Juízo, mas afirma que estava na companhia de pessoa que conhece e que
realmente estava tentando furtar o local.” (fls. 14)
Em seu interrogatório na fase Policial, o acusado Wesley
Jean da Silva declarou: “(...) que está lesionado, mas foi em decorrência de sua queda do
telhado (...) está ciente de que possui mandado de prisão em seu desfavor8. Sobre sua
participação nos fatos, afirma que estava na companhia de se seu conhecido no local e
que realmente iria furtar a casa lotérica, desejando se manifestar sobre maiores e
melhores detalhes em somente em juízo (...)” (fls. 16)
Na Delegacia, o Policial Militar Marcos Sales Silva relatou:
“que em patrulhamento e ao atenderem um despacho, via COPOM, sobre barulhos nas
adjacências de uma casa lotérica, acabaram surpreendendo dois indivíduos, ora
indiciados, realizando a tentativa de furtar à Lotérica Coringa localizada no local dos
fatos. Narra o depoente que após atenderem a um chamado via 190
COPOM se
deslocaram ao local dos fatos, uma Lotérica de nome Coringa e a princípio puderam
escutar barulhos nos telhados das residências. Relata que obtiveram acesso a uma das
6 Apreensão de 01 furadeira com 02 baterias e 02 brocas; 05 chaves de fenda, 01 pé de cabra, 01 pontalete,
03 alicates; 01 machadinha, 01 martelo de borracha, 01 cano, 01 talhadeira, 01 telefone celular Samsung e
02 mochilas.
7 Consta do histórico do Boletim de ocorrência ter sido cumprido, naquela ocasião, mandado de prisão
preventiva expedida pela 2a Vara de Pancas/ES, no processo criminal: 0000356-15.2019.8.08.0039.
8 Consta do histórico do Boletim de ocorrência ter sido cumprido, naquela ocasião, mandado de prisão
preventiva expedido pela 1a Vara Federal de Guaratinguetá em 10/08/2018, no processo no
0002152-19.2016.4.03.6118.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500313-85.2019.8.26.0626 - Caraguatatuba - VOTO No 7/19
residências, acesso este franqueado por um morador, onde puderam identificar 02 (dois)
suspeitos se evadindo pelos telhados das residências. O depoente e seus policiais então
deram voz de parada sendo que um deles acatou a ordem e parou, suspeito este
identificado como Rubervon Barbosa da Silva. Neste interim, outras equipes que já
realizavam o cerco acompanharam de modo visual ao segundo indivíduo o qual, após
diversas tentativas de tratativas para que se entregasse, acabou pulando no telhado de um
Estabelecimento Comercial denominado Elite Motos. No referido local o citado telhado
acabou por ceder e, o suspeito, caiu ao solo, caindo no interior do referido comércio,
oportunidade em que teve ferimentos, sendo, portanto, encaminhado imediatamente ao
pronto socorro da Santa Casa o qual permaneceu sob observação médica. O depoente e
os policiais identificaram ainda, que os suspeitos adentraram à residência localizada a
Av. Pernambuco, 143, onde quebraram a parede deste local, e ali acessaram a uma loja
desocupada a qual faz limite com a Lotérica Coringa, local dos fatos. Informa o depoente
que tais indivíduos, a partir desta moradia, tiveram acesso à parte externa da lotérica, e,
então iniciaram a destruição da parede na qual se encontrava o cofre. Informa o
depoente que após o rompimento do obstáculo, tiveram acesso ao interior do cofre,
contudo, segundo os próprios indiciados, nada foi subtraído tendo em vista que não havia
valores em seu interior, apenas pastas com documentos, fato este que foi confirmado pelo
Sr. Helio Nakamura, representante comercial da Lotérica Coringa, o qual se fez presente
no local. O depoente informa e exibe ferramentas as quais teriam sido utilizados pelos
meliantes para o rompimento dos obstáculos e acesso ao cofre do local. Consta que
apuraram que os indiciados ainda possuem mandado de prisão em seu desfavor” (fls. 11)
No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar Gláucio
de Oliveira Martins na fase inquisitiva. (fls. 12)
Ouvido na Delegacia, o ofendido Helio Nakamura narrou:
“que nesta data estava dormindo quando por volta da 01:00 hora foi acordado por sua
esposa que disse ter observado, através do acesso remoto das câmeras de segurança de
sua lotérica, uma movimentação atípica no local, tais como luzes, cadeira e cofre se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500313-85.2019.8.26.0626 - Caraguatatuba - VOTO No 8/19
mexendo, sendo que o declarante observou as imagens e notou um buraco na parede,
sendo que orientou a sua esposa a acionar o 190 e o declarante ligou para o telefone fixo
da Lotérica para que inibisse a ação criminosa tendo em vista que o alarme não havia
disparado. Ato contínuo seguiu com o seu carro para a lotérica situada na Avenida
Miguel Varlez, no 454, Bairro Centro, onde lá chegando já estavam os Policiais Militares.
No local o declarante observou um buraco na parede do estabelecimento e bem próximo
ao buraco da parede, o cofre também estava com um furo. Declara que o buraco na
parede foi realizado através de um imóvel vizinho, onde funciona um salão comercial e
que no referido salão foi observado uma escada, mochila e ferramentas, explicando que
se trata de um salão comercial.” (fls. 13)
Na Delegacia, a testemunha Carla Donizete declarou: “que
comparece após ser intimada devidamente por telefone, que é proprietária do espaço de
festa, de nome Kayanne, situado na Avenida Pernambuco, 143, Jardim Primavera, que no
dia 04/08/19 dirigiu-se até o local, pois teria uma festa a ser realizada nesta data; assim
que chegou deparou-se com as portas totalmente danificadas, suspeitando a declarante
de que teriam furtado seus pertences, porém, ao averiguar o espaço, não teriam levado
nada; a declarante tomou conhecimento pelo seu vizinho de que haviam entrado na
Lotérica Coringa, situada, na Avenida Miguel Varles, 454, Jardim Primavera, que os
indiciados já qualificados no IP-249/19, no momento da fuga se evadiram do local pelo
telhado da declarante, que ao verificar a área se deparou com as telhas quebradas, porém
não tem certeza se já estavam danificadas antes; que também foi danificado: 01 porta
maciça, 02 cadeados, como também a parede da declarante, onde os indiciados fizeram
um buraco para passar para a varanda da borracharia, que é fundos do espaço de festa;
que a declarante avalia o prejuízo aproximadamente em R$ 2.000,00.” (fls. 101)
Em audiência de custódia realizada em 04/08/2019, as
prisões em flagrante foram convertidas em preventivas. (fls. 55/57)
Interrogado em Juízo, Rubervon declarou já ter sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500313-85.2019.8.26.0626 - Caraguatatuba - VOTO No 9/19
processado pela prática de furtos. Indagado se, à época dos fatos, era procurado da justiça,
respondeu que morava no Espírito Santo e estava em Caraguatatuba visitando o pai, ficou
sabendo por seu advogado que “poderia” haver um mandado de prisão em seu desfavor.
Quanto aos fatos da denúncia, afirma que realmente tentou praticar o furto, o que “não deu
certo”, e que está muito arrependido. O cofre da lotérica estava aberto e tinha em seu
interior somente papéis, diante disso, “a gente resolveu ir embora”. Estavam saindo da
lotérica quando viram as viaturas chegando. (mídia digital)
Em seu interrogatório Judicial, Wesley confessou a prática
do crime. (mídia digital)
Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Marcos Sales
Silva relatou que estavam em patrulhamento quando receberam, pelo rádio, notícia de um
furto em casa lotérica. Cercaram as imediações do estabelecimento e adentraram algumas
residências, verificando os telhados dos imóveis, a fim de encontrarem os criminosos.
Detiveram um dos acusados, sendo necessário, para deter o outro, o auxílio dos bombeiros,
devido a altura do local em que este se encontrava. Conseguiram acessar tal local e, ao
tentarem deter o acusado, este se jogou em outro telhado, que cedeu, ocasionando a queda
deste indivíduo no interior de um comércio. Após as prisões dos acusados, encontraram o
imóvel pelo meio do qual os criminosos tiveram acesso à parede da lotérica, no local
foram apreendidas ferramentas. Posteriormente, em contato com o proprietário da
lotérica, este informou que sua (da vítima) esposa havia flagrado a ação criminosa por
meio do acesso remoto ao sistema de câmeras do estabelecimento, após o que
acionaram a Polícia. Segundo a vítima, no interior do cofre, que foi rompido, somente
havia documentos. As ferramentas foram encontradas próximas ao cofre e do outro lado
(da parede). Os criminosos acessaram o estabelecimento através de uma casa nos fundos, a
qual estava desocupada. Os indivíduos arrombaram uma janela deste imóvel e
quebraram uma parede para ganharem acesso à lotérica. Quando a equipe chegou ao
local, visualizaram os criminosos já em fuga por cima dos telhados. Os acusados
certamente perceberam a ação Policial, pois chegaram ao local várias viaturas e foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500313-85.2019.8.26.0626 - Caraguatatuba - VOTO No 10/19
realizado o cerco nas imediações. Havia várias viaturas com sinais luminosos e
sirenes. O acusado Rubervon, que estava em cima de um telhado, se entregou após receber
voz de prisão. (mídia digital)
No mesmo sentido o depoimento em Juízo do Policial Militar
Gláucio de Oliveira Martins. (mídia digital)
Observa-se que a autoria do delito é induvidosa, sendo,
inclusive, admitida pelos próprios acusados.
Por seu turno, as testemunhas Policiais ouvidas em Juízo,
confirmaram a tentativa de furto qualificado, e a prisão em flagrante dos acusados.
Inquestionável a validade do depoimento prestado por
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u.,
j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500313-85.2019.8.26.0626 - Caraguatatuba - VOTO No 11/19
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
A qualificadora do concurso de agentes foi bem
demonstrada pela prova oral, não merecendo qualquer reparo.
No caso em tela, restou cabalmente comprovado que os réus
agiram previamente ajustados, ficando claro que cada um anuiu na conduta do outro,
caracterizando-se o concurso de agentes.
Para o reconhecimento do concurso de agentes não é
necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de
vontades para a prática do fato punível.
Neste sentido é a jurisprudência recente do C. STJ:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO
CONFIGURADA.
MODO
FECHADO.
DESFAVORABILIDADE
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Justifica-se a incidência da
causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do
Código Penal, quando evidenciado que o paciente atuou em
companhia de outro indivíduo na abordagem às vítimas, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500313-85.2019.8.26.0626 - Caraguatatuba - VOTO No 12/19
comunhão de ações e unidade de desígnios” 9.
Note-se, ainda, que, reconhecida a coautoria no concurso de
agentes, é regra que todos respondam da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo
expressa disposição legal, como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz. E isto porque o Código Penal adotou a teoria monística, segundo a
qual todo aquele que concorre para o crime responde por ele em sua totalidade.
Desta forma, embora o crime seja resultado da conduta de
várias pessoas, permanece único e indivisível. A incidência nas mesmas cominações para
todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime tem sido ressaltada na
jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
CONCURSO
DE
PESSOAS.
RECONHECIMENTO DE DELITO EM MODALIDADES
DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS PARA CO-RÉUS QUE
PRATICARAM O MESMO FATO CRIMINOSO EM
UNIDADE
DE
DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA. Tratando-se de
concurso de pessoas que agiram com unidade de desígnios e
cujas condutas tiveram relevância causal para a produção do
resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um agente
teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma
consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo
pluralidade de agentes e convergência de vontades para a
prática da mesma infração penal, como se deu no presente
caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas
penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções
para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria
pluralista. Ordem concedida” 10.
Bem reconhecida, também, a qualificadora relativa ao
arrombamento ou rompimento de obstáculo.
Em que pese o pleito defensivo pugnando pelo afastamento
9 STJ - HC no 156545 - RJ Rel. Sebastião Reis Júnior j. 21.08.2012.
10 STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500313-85.2019.8.26.0626 - Caraguatatuba - VOTO No 13/19
de referida qualificadora diante da ausência de laudo pericial, entendo que, no caso em
tela, ela deve ser mantida.
Na espécie, tal lacuna foi suprida pela palavra das
testemunhas e da vítima, ouvida em fase Policial, que afirmaram que os acusados fizeram
um buraco na parede da casa lotérica, por meio do qual acessaram o estabelecimento.
Ademais, foram apreendidas no local diversas ferramentas (cf. auto de exibição e
apreensão de fls. 18/19), as quais foram utilizadas pelos acusados para quebrar a parede e,
após, arrombar o cofre.
Incontroverso, portanto, o reconhecimento da referida
qualificadora.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ: “Habeas corpus.
Furto. Destruição ou rompimento de obstáculo. Vestígios desaparecidos. Perícia.
Ausência. Prova testemunhal. Admissibilidade. Qualificadora reconhecida” (STJ HC
1887187/DF 2010/0198056-1, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, j. 07.02.2012, 6a
Turma, Publicação DJE 21.03.2012).
E, ainda: “(...) supre-se a omissão pela farta prova
testemunhal” (RT 749/693).
Ademais, a r. sentença afastou a causa de aumento de pena,
consistente no repouso noturno, o que, na ausência de recurso Ministerial, deve ser
mantido.
Outrossim, a tentativa foi bem reconhecida.
Restou claro que os acusados somente não consumaram o
delito por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que foram surpreendidos com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500313-85.2019.8.26.0626 - Caraguatatuba - VOTO No 14/19
chegada da Polícia Militar no local dos fatos.
Neste caso, a vítima relatou em solo Policial que, durante a
madrugada, foi acordado pela esposa, a qual havia flagrado a ação dos acusados na lotérica
por meio do sistema remoto de câmeras. Diante disso, a vítima pediu para que sua esposa
acionasse a Polícia Militar, bem como tentou inibir a ação dos criminosos efetuando uma
ligação para o telefone da casa lotérica.
Em Juízo, os Policiais Militares relataram que foram até o
local dos fatos após terem sido acionados pelo COPOM, que, por sua vez, havia sido
comunicado da ocorrência por ligação telefônica da vítima. Com a notícia do furto em
andamento, conforme o depoimento do Militar em Juízo, várias viaturas com sinais
luminosos e sirenes acionados compareceram ao local e realizaram o cerco do
estabelecimento. Patente, portanto, que os acusados somente não prosseguiram no intento
criminoso, pois foram surpreendidos pela rápida ação Policial. Tanto o é, que os acusados
deixaram para trás todas as ferramentas utilizadas na prática do crime (incluindo
uma furadeira com duas baterias), e foram capturados nas imediações do estabelecimento,
enquanto tentavam fugir pelos telhados dos imóveis vizinhos.
Não convence a versão sustentada pelas Defesas. Tivessem
os acusados simplesmente desistido da prática do crime, não teriam deixado o local
abandonando as ferramentas, tampouco tentariam deixar a cena do crime pelos telhados
das casas vizinhas. Ficou bem comprovado que, na realidade, os acusados não
consumaram o crime de furto, em virtude da ação dos Policiais Militares.
Desta forma, incabível o reconhecimento da desistência
voluntária. Conforme visto, os réus, que iniciaram a execução do delito (não se tratando de
meros atos preparatórios), não desistiram voluntariamente da prática do furto qualificado.
Portanto, comprovada a ocorrência da tentativa de furto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500313-85.2019.8.26.0626 - Caraguatatuba - VOTO No 15/19
qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, a condenação é medida
que se impõe.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Acusado Rubervon
Na primeira fase, a r. sentença fixou a pena-base em 1/6
acima do mínimo legal, tendo em vista o registro de maus antecedentes, e em mais 1/6,
em razão da presença de duas qualificadoras (tendo uma delas sido considerada como
circunstância judicial desfavorável), perfazendo 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e
12 dias-multa, no mínimo legal, o que deve ser mantido.
A Defesa busca o afastamento da exasperação em
decorrência do reconhecimento dos maus antecedentes, argumentando que as condenações
consideradas já foram atingidas pelo período depurador.
Razão não lhe assiste.
É possível a utilização de condenações anteriores transitadas
em julgado como maus antecedentes, mesmo após o período depurador.
Consigno recente tese fixada pelo do C. STF, de repercussão
geral:
"Não se aplica para o reconhecimento dos maus
antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do
Código Penal" (STF, Tema 150, RE no 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em
18.08.2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500313-85.2019.8.26.0626 - Caraguatatuba - VOTO No 16/19
Também já se manifestou o C. STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-
BASE.
MAJORAÇÃO
NO
TRIBUNAL.
MAUS
ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS
EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR PARA
REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
REDUÇÃO
DA
PENA
PELA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
SEIS
MESES.
RAZOABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte,
as condenações alcançadas pelo período depurador de 5
anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os
efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração
de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-
base acima do mínimo legal e a devida individualização
das penas.
2. A redução da pena em seis meses, em razão da atenuante
de confissão espontânea, resultou de uma valoração feita pelo
julgador;
ademais, a quantidade de seis meses encontra-se dentro da
razoabilidade, sendo desnecessária a intervenção desta Corte
a respeito.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 508.791/MT, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
01/10/2015, DJe 26/10/2015). (Destaquei).
Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, a r.
sentença reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea e tornou a
reprimenda ao patamar mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão, mais 10 dias-multa.
Por fim, na derradeira etapa, em razão da tentativa, a
reprimenda foi diminuída em 1/3, resultando em 01 ano e 04 meses de reclusão, mais 06
dias-multa, no mínimo legal.
Diante do registro de maus antecedentes (condenações por
crimes patrimoniais), a r. sentença fixou o regime inicial semiaberto. Em seguida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500313-85.2019.8.26.0626 - Caraguatatuba - VOTO No 17/19
considerando o período de prisão preventiva do acusado, estabeleceu o regime inicial
aberto. A r. sentença afastou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, o que fica mantido, nos exatos termos da fundamentação adotada.
Acusado Wesley
Na primeira fase, a r. sentença fixou a pena-base em 1/6
acima do mínimo legal, fundamentando: “o réu em questão possui outros processos
criminais por delitos da mesma natureza, possuindo inclusive mandado de prisão
expedido em um destes processos ao tempo do delito, assim, verifico que o réu possui
personalidade voltada ao crime” (fls. 182). Nesta fase, a reprimenda foi exasperada em
mais 1/6, em razão da presença de duas qualificadoras (tendo uma delas sido considerada
como circunstância judicial desfavorável), resultando 02 anos, 08 meses e 20 dias de
reclusão, e 12 dias-multa, no mínimo legal, o que deve ser mantido.
Na segunda fase, a r. sentença reconheceu a circunstância
atenuante da confissão espontânea, aduzindo que a pena-base havia sido fixada no mínimo
legal e não poderia ser reduzida pela atenuante.
A Defesa, neste ponto, busca a aplicação da circunstância
atenuante da confissão espontânea.
Verifica-se que, muito embora não tenha sido feita menção
expressa à redução da reprimenda nesta fase, a pena final do acusado Wesley foi a mesma
aplicada ao acusado Rubervon. Pelo que se infere que a r. sentença aplicou a redução
relativa a referida atenuante.
Desta feita, corrige-se o erro material da r. sentença e faço
constar que, na fase intermediária, diante do reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea, a reprimenda de Wesley tornou ao patamar mínimo legal, ou seja, 02

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500313-85.2019.8.26.0626 - Caraguatatuba - VOTO No 18/19
anos de reclusão, mais 10 dias-multa, no patamar mínimo legal.
Por fim, na derradeira etapa, em razão da tentativa, a
reprimenda foi diminuída em 1/3, resultando em 01 ano e 04 meses de reclusão, mais 06
dias-multa, no mínimo legal.
A Defesa busca fração maior de redução, pela tentativa. Sem
razão. Note-se que foi que foi percorrida quase a totalidade do iter criminis neste caso,
aproximando-se muito da consumação. Os réus acessaram o imóvel vizinho à casa lotérica
e, quebrando as paredes, obtiveram acesso ao estabelecimento. No interior da lotérica,
arrombaram um cofre e após se frustrarem com o seu conteúdo, não tiveram tempo de
coletar outros bens para subtraírem, tendo em vista a rápida ação da Polícia Militar, que
cercou o local. Assim sendo, deve ser mantida a fração mínima aplicada.
Para Wesley, a r. sentença fixou o regime inicial aberto e
afastou a conversão em penas restritivas de direitos.
Não merece acolhida o pleito pela substituição da pena
privativa de liberdade. Como bem argumentou a r. sentença, as circunstâncias do crime
revelam que tal medida não seria adequada e suficiente neste caso (furto duplamente
qualificado, acarretando prejuízos não só para o proprietário do estabelecimento vítima,
como também para os proprietários de imóveis vizinhos). Ademais, Wesley, à época dos
fatos, era procurado da Justiça11, o que reforça a inadequação do benefício almejado.
(artigo 44, inciso III)
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso Defensivo de Wesley, apenas para corrigir erro material, sem modificações nas
reprimendas impostas, ficando mantidas as condenações de Wesley e Rubervon, cada qual,
11 Proc. 0003511-65.2016.8.26.0577 da 2a Vara Criminal de São José dos Campos. Art. 16 e 14, ambos da
Lei 10.826/03 e arts. 288, caput, 311, caput e 180, caput, todos do CP. Data dos fatos: 21/02/2016. Autos
remetidos à Justiça Federal (proc. 0002152-19.2016.4.03.6118 1a Vara de Guaratinguetá/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500313-85.2019.8.26.0626 - Caraguatatuba - VOTO No 19/19
às penas 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 06 dias-multa, no
mínimo, por incursos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. 14-II, ambos do Código
Penal, corrigindo-se, assim, o dispositivo da r. sentença. No mais, fica mantida a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora